Tribunal: TJES
Processo: 5001280-14.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001280-14.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LABSAM- LABORATORIO SAO MATEUS LTDA - ME
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001280-14.2019.8.08.0047

RECTE.:
EDP – ESCELSA S/A

RECDO.:
LABSAM- LABORATORIO SAO MATEUS LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELTÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 618542).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (Id 618546).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto
(Id 618539)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Extrai-se da inicial que a parte Autora pleiteia indenização por moral, sob argumento
que a Requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica de forma indevida.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 618536), em que a juíza
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela empresa requerente, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais a partir da presente data”.

A
Recorrente pleitea a reforma da r. Sentença alegando que agiu no
exercício regular do seu direito,
alega também inexistência de dano moral.
Dessa forma pleiteia que seja julgado improcedente o pedido autoral. E subsidiariamente, requer que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com entendimento da juíza de piso,

haja vista que a r. Sentença foi
baseada nos documentos produzidos pelas partes.

No caso em apreço, concluo pela

existência de falha na prestação de serviços da Requerida, ora Recorrente, tendo em vista que realizou corte no fornecimento de energia elétrica de forma indevida.

Ademais, é oportuno registrar que a Requerida apresentou defesa genérica, não se desincumbindo de seu dever processual insculpido no artigo 341 do Código de Processo Civil, qual seja, o de manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, motivo pela qual, presume-se a veracidade das alegações fáticas expostas na peça vestibular.

Na verdade, a defesa da Requerida está fora do contexto descrito na inicial.

Outrossim, verifico que a concessionária não comprovou a existência de débito em desfavor da parte Autora, bem como deixou de comprovar ter cumprido com o dever de informação do usuário quanto a suspensão do fornecimento de energia, nos termos do
artigo 6º, § 3º, Inciso II da Lei 8.987/95, c/c Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Logo, o corte no fornecimento de energia elétrica foi abusivo, caracterizando assim conduta ilícita,
e, portanto, resta configurado o dever de indenizar por dano moral, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil
.

Portanto,
a situação vivenciada pela Recorrida é suficiente para gerar indenização por dano moral.

É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e
que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Sérgio Cavalieri Filho ensina que “em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade”. O eminente jurista afirma também que em sentido amplo dano moral é “violação dos direitos da personalidade”, abrangendo “a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, as aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais”

(Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas S/A. 2010, páginas 82 e 84).

Nota-se que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral (honra objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em que atua. Nesse sentido, observe-se o teor da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça:
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
(Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999 p. 126).

Por fim, evidente que o
fornecimento
de
energia

elétrica
era indispensável para a execução de serviços da Requerida, de modo que a interrupção do
fornecimento
de
energia
contribuiu para denegrir o conceito de que desfrutava junto à sua clientela.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela magistrada de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, uma vez que teve corte de fornecimento de energia elétrica de forma abusivo.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Destaca-se que a Recorrente não anexa provas em seu favor, isso é, não apresenta fatos impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil (CPC/2015) c/c 14 do CDC, razão pela qual, deve a r. sentença de ser mantida
integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.

Ante exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e Nego-lhe PROVIMENTO, mantendo incólume a r.sentença guerreada. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.